Tribunal: STF
Processo: RE 74192
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
TAXA. A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESPECIFICO E DIVISIVEL
LEGITIMA A TAXA RODOVIARIA INSTITUIDA PELA LEI ESTADUAL 4747/68, A
INCIDIR SOBRE OS PROPRIETARIOS DE VEICULOS QUE TRAFEGAM NO ESTADO.
NÃO ESTA DEMONSTRADA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 18, INC. I, DA LEI
MAGNA, NEM TÃO POUCO VULNERAÇÃO DOS ARTS. 77 E 79 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.